Tribunal: TJMT
Processo: 1024755-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidora, reconhecendo a inexistência de débito em seu nome relativo a unidade consumidora já alienada, determinando a transferência da titularidade e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, diante da continuidade de cobranças indevidas e do descumprimento de decisão judicial anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço decorrente da não transferência da titularidade da unidade consumidora e da continuidade das cobranças indevidas; (ii) avaliar se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se apenas diante de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica no caso concreto.
Mesmo após a apresentação do contrato de compra e venda do imóvel à concessionária, a autora permaneceu sendo cobrada por débitos relativos a nova unidade consumidora, reconhecidamente alheia à sua titularidade.
A concessionária foi formalmente cientificada da venda do imóvel e da necessidade de alteração da titularidade, inclusive por meio de ordem judicial, a qual foi descumprida, evidenciando negligência grave na prestação do serviço.
A manutenção das cobranças e a omissão em promover a regularização da titularidade, mesmo diante de decisão judicial, extrapolam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da autora e violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança nas relações de consumo.
A jurisprudência estadual reconhece o dano moral in re ipsa em casos de cobrança indevida reiterada após reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica, afastando-se a tese de erro administrativo isolado.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público comete falha na prestação do serviço ao manter a titularidade da unidade consumidora em nome do antigo proprietário, mesmo após a formalização da venda e ciência da transação.
A continuidade de cobranças indevidas, mesmo após ordem judicial determinando a regularização, configura desrespeito à autoridade judicial e à boa-fé objetiva, sendo apta a ensejar reparação por danos morais.
O dano moral é presumido em hipóteses de cobrança reiterada e indevida, após reconhecimento judicial da inexistência da relação jurídica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024755-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (ADVOGADO), MARINILZA DE FATIMA SURUBIM - CPF: 849.787.081-68 (RECORRIDO), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MARINILZA DE FATIMA SURUBIM - CPF: 849.787.081-68 (RECORRENTE), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (ADVOGADO), GISLAINE GRIGGI MOREIRA FRANCO - CPF: 688.783.621-15 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo que o dano moral deve ser mantido não somente pela reclamação administrativa, mas tbm pelo descumprimento de ordem judicial, conforme destacado no voto do próprio relator. voto pela manutenção da sentença e pela aplicação, de ofício, da taxa SELIC (EC n° 113/2021), pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025